Tribunal: TJPA
Processo: 0802315-46.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802315-46.2022.8.14.0061

APELANTE: TANIA MARIA MACHADO LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Não se configura direito líquido e certo no mandado de segurança quando a prova pré-constituída não demonstra de forma incontroversa os fatos alegados pela Impetrante;

2.
O mandado de segurança exige a comprovação documental prévia e clara do direito invocado, dispensando a dilação probatória;

3.
A redução de carga horária alegada pela Apelante, contraditória entre os documentos apresentados e a petição inicial, não demonstra de maneira inequívoca a violação de direito líquido e certo;

4.
A inadequação da via eleita se configura quando a situação demanda a produção de provas além daquelas já apresentadas, o que não é admitido no âmbito do mandado de segurança;

5.
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/06/2024 a 1/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 18237564) interposto por
TANIA MARIA MACHADO LOPES
contra a sentença (Id. 17306544), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, na
ação mandamental
, denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso IV, do CPC.

Na origem trata-se de Mandado de Segurança visando a restituição da gratificação de 100% referente à dedicação exclusiva/complementação de carga horária, a qual foi reduzida unilateralmente pelos recorridos, Secretária Municipal de Educação e o Prefeito Municipal de Tucuruí. Alega que a redução ocorreu de forma ilegal e sem motivação, contrariando disposições da Lei Municipal 4.145/1998 e Lei Municipal 8.733/2011.

Em suas razões, a apelante alega, que apesar da segurança ter sido denegada sob o fundamento de erro material na inicial e necessidade de dilação probatória, não houve erro material relevante e que os documentos juntados comprovam a redução ilegal da carga horária, não sendo necessária dilação probatória para reconhecer o direito líquido e certo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, de modo que seja concedida a segurança pleiteada.

O município de Tucuruí apresenta contrarrazões, refutando as alegações da recorrente e pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 17306549).

Feito distribuído à minha relatoria.

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 18237564).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 18237564) interposto por
TANIA MARIA MACHADO LOPES
contra a sentença (Id. 17306544), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, na
ação mandamental
, denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais, argumenta-se resumidamente que houve um equívoco material na petição inicial ao mencionar erroneamente uma redução de 300 horas para 250 horas, quando, na verdade, a diminuição foi de 150 horas para 100 horas, conforme comprovado pelos contracheques apresentados. Ressalta-se que o juízo de primeiro grau reconheceu a redução de 50 horas na carga horária da Apelante, porém concentrou sua análise apenas no erro material, desconsiderando o direito da recorrente.

Além disso, sustenta-se que o direito invocado está claramente respaldado pela Lei Municipal 4.145/1998, em seus artigos 25 e 35, e pelo art. 45, “caput” e parágrafo único, da Lei Municipal 8.733/2011, não sendo necessária a produção de prova adicional para reconhecer o direito líquido e certo violado. Argumenta-se, ainda, que o ato administrativo que resultou na redução da carga horária carece de motivação e não foi precedido de processo administrativo, o que contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante desse contexto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, concedendo a segurança pleiteada na inicial.

A controvérsia reside em saber se correta a sentença que denegou a segurança por inadequação da via eleita, diante da ausência de provas pré-constituídas do direito alegado, ante a necessidade de dilação probatória.

Pois bem.

O art. 1º da Lei nº 12.016/09 - Lei do Mandado de Segurança
,
assim prevê:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Esse mesmo conceito vem previsto em nossa Constituição da Republica, em seu art. 5.º, inciso LXIX, in verbis:

“Art. 5.º da Constituição.

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

É importante destacar que o direito líquido e certo protegido pelo mandado de segurança é aquele cujos fatos são incontroversos e comprovados por provas pré-constituídas, dispensando a necessidade de investigações adicionais.

Além disso, o direito invocado para ser amparado pelo mandado de segurança deve estar expressamente previsto em norma legal e reunir todos os requisitos necessários para sua aplicação ao Impetrante.
Se a existência desse direito for incerta ou depender de situações e fatos ainda indeterminados, não se configura o cabimento do mandado de segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Adicionalmente, o mandado de segurança exige a apresentação de prova pré-constituída como condição essencial para a verificação do direito líquido e certo, não sendo compatível com a dilatação probatória própria de outras ações judiciais.

Portanto, é imprescindível que o Impetrante, ao ingressar com o mandado de segurança, demonstre de forma clara e inequívoca o direito líquido e certo violado ou ameaçado, o que não ocorreu na situação presente. Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

“E M E N T A ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - O mandado de segurança é instrumento processual que apresenta requisitos específicos, entre eles, a prova do direito líquido e certo, manifesto e pré-constituído, apto a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. II - Assim, se a existência do direito que se alega for duvidosa, dependendo de fatos não totalmente esclarecidos nos autos, a situação não rende ensejo à segurança, embora o reclamo da parte interessada possa ser perseguido por outros meios judiciais disponíveis, nos termos do artigo 19 da Lei n. 12.016/2009. III - Cumpre registrar que não se está apontando a existência ou inexistência do alegado direito da impetrante. Diversamente, está-se apenas reconhecendo a impropriedade da via processual escolhida para tal demonstração, que reclama a produção de outras provas além da documental pré-constituída, o que não é admitido em sede mandamental. IV - Apelação improvida. (TRF-3 - ApCiv: 50034106620214036000 MS, Relator: MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 29/06/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/07/2023)”

“MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO BASEADA EM LAUDO PERICIAL EMITIDO PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE DA PMGO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, APTA A DESCONSTITUIR A CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR REVOGADA. 1. Em mandado de segurança é imprescindível para a concessão da segurança, a prova pré constituída que demonstre a liquidez e certeza do direito invocado. Ausente a comprovação plena e pré-constituída de ilegalidade do ato impugnado, não há que se falar em direito líquido e certo, mormente quando a situação em análise exigir dilação probatória, incabível na espécie. 2. A conclusão emitida pela Junta Central de Saúde da PMGO, goza de presunção de certeza, legalidade e veracidade, de forma que o laudo particular exibido pelo Impetrante, por si só, não é suficiente para comprovar o alegado direito líquido e certo, porquanto não se sobrepõe ao laudo da JCS da PMGO. 3. Configurada a ausência de direito líquido e certo invocado pelo Impetrante, a denegação da segurança é medida que se impõe. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-GO 5202430-63.2019.8.09.0000, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2019)”

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante,
menciona a redução de gratificação por dedicação exclusiva de 300 horas para 250 horas
,
no entanto, os dois contracheques juntados demonstram que a redução se refere de 150h para 100h
,
contradizendo a exordial
. Dessa forma, não há que se falar em mero erro material da exordial, pois não restou comprovado, mediante prova pré-constituída, a redução de carga horária da forma como dito na exordial.

Não se verifica, portanto, a existência do alegado direito líquido e certo.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024